Tribunal: TJSP
Processo: 1115029-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL – Indenização - Prestação de serviços escolares – Autor acometido com doença mental afirma ter sofrido tratamento humilhante em razão de sua condição de saúde – Hipótese, porém, que não houve comprovação dos fatos alegados na petição inicial – Autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC - Hipótese

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL – Indenização - Prestação de serviços escolares – Autor acometido com doença mental afirma ter sofrido tratamento humilhante em razão de sua condição de saúde – Hipótese, porém, que não houve comprovação dos fatos alegados na petição inicial – Autor não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC - Hipótese em que, embora tenha ocorrido o jubilamento do curso, e tal questão tivesse sido resolvida em outra ação, que culminou a rematrícula, não se comprovou situação humilhante ao autor e que teria sido causada por prepostos da entidade de ensino - Dano moral não configurado – Sentença de improcedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários sucumbenciais – Cabimento – Honorários advocatícios fixados em desfavor do autor majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.